Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-02.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida Setin. Ilegitimidade passiva não configurada. Requerida que participou do negócio, constou no contrato e recebeu parte do preço. Solidariedade de todos aqueles que integram e participam da cadeia negocial. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Denunciação da

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida Setin. Ilegitimidade passiva não configurada. Requerida que participou do negócio, constou no contrato e recebeu parte do preço. Solidariedade de todos aqueles que integram e participam da cadeia negocial. Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Denunciação da lide. Impossibilidade. Art. 88, do CDC. Danos materiais emergentes e lucros cessantes. Ausência de bis in idem. Danos materiais que decorrem de gastos com reforma do imóvel, não entregue em condições de habitação, e lucros cessantes em decorrência do atraso. Danos morais. Indenização devida. Fatos que extrapolaram o mero aborrecimento. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006466-02.2016.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados CARLOS
AUGUSTO MARTINS DA FONTE e JACIRA MARIA DA SILVA ARAUJO
FONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-02.2016.8.26.0529 -Voto no 4273
2
VOTO No 4273
APELAÇÃO CÍVEL No 1006466-02.2016.8.26.0529
APELANTE: SETIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: CARLOS AUGUSTO MARTINS DA FONTE E OUTRO
COMARCA DE SANTANA DE PARNAÍBA
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na
entrega do imóvel. Sentença de parcial procedência.
Insurgência da requerida Setin. Ilegitimidade passiva não
configurada. Requerida que participou do negócio, constou no
contrato e recebeu parte do preço. Solidariedade de todos
aqueles que integram e participam da cadeia negocial.
Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Denunciação
da lide. Impossibilidade. Art. 88, do CDC. Danos materiais
emergentes e lucros cessantes. Ausência de bis in idem. Danos
materiais que decorrem de gastos com reforma do imóvel, não
entregue em condições de habitação, e lucros cessantes em
decorrência do atraso. Danos morais. Indenização devida. Fatos
que extrapolaram o mero aborrecimento. Recurso a que se nega
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 389/394, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Carlos
Augusto Martins da Fonte e outro em face de Agin Empreendimentos e
Participações Spe Ltda (nova denominação social de Companhia Setin de
Empreendimentos e Participações) e Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos
seguintes termos:
"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao
pagamento de: a) indenização a título de dano moral no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-02.2016.8.26.0529 -Voto no 4273
3
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores,
corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP e
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ambos os consectários desde a data desta sentença; b) lucros
cessantes, no importe de 0,5% do valor venal por mês, desde a
mora até a entrega do imóvel, nos exatos termos constantes da
fundamentação, observada a tabela prática do TJSP; c)
restituição ao autor das taxas condominiais indevidamente pagas
nos
termos
da
fundamentação,
a
serem
comprovadas
documentalmente, corrigidas monetariamente pela tabela prática
do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês, desde a data do pagamento de cada parcela; d)
restituição da quantia de R$ 8.000,00, observada a tabela prática
do E. TJSP e juros de 1% ao mês a contar da citação (por ser
entendida aqui como obrigação decorrente diretamente da
contratual), sendo improcedentes os demais pedidos, nos termos
da fundamentação acima. Ante a sucumbência recíproca, arcarão
as partes com as custas e as despesas processuais em igual
proporção, arcando cada parte com os honorários sucumbenciais
de seu Patrono, fixado em 10% sobre o valor atualizado da
causa, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §14,
CPC. De modo a evitar o ajuizamento de Embargos de
Declaração, registre-se que, ficam preteridas as demais
alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada.
Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ao
arquivo. P.I.C."
Apela a corré Setin objetivando, em apertada síntese, o reexame e a reversão do julgado
com fundamento na sua ilegitimidade passiva, uma vez que vendeu os direitos da
incorporação para a empresa Klabin Segall; alternativamente, insiste para que se afaste
a sua condenação, tendo em vista que não recebeu qualquer valor do contrato discutido
nos autos e, subsidiariamente, requer a denunciação da lide à Klabin Segall, nos termos
do art. 70, III, do CPC. Além disso, impugna genericamente a condenação
extrapatrimonial e sustenta que a condenação referente aos danos materiais com a
reforma do imóvel c.c. com a condenação referente aos lucros cessantes caracteriza bis
in idem, devendo, pois, ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-02.2016.8.26.0529 -Voto no 4273
4
Recurso tempestivo, preparado e respondido, sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
É dos autos que os autores adquiriram o imóvel mais bem descrito a fls. 30 em
06/04/2008, cujo prazo previsto para entrega era 30/10/2012, já considerado o prazo de
tolerância de 180 dias previsto contratualmente. Ocorre que, além de o imóvel ter sido
entregue com atraso, o foi com vícios construtivos (infiltrações) que demandaram
reparos, retardando ainda mais a imissão dos autores na posse do bem, o que somente
aconteceu em 10/06/2013.
No contrato de promessa de compra e venda constou como promitentes vendedoras
Companhia Setin de Empreendimentos e Participações (atual AGIN Empreendimentos
e Participações SPE LTDA) e Setin Empreendimento Imobiliários, ora apelante; a
primeira como incorporadora e a segunda como titular do domínio. Ademais, na
condição de vendedoras, ambas receberam o preço pago pelos compradores, conforme
cláusula 'c' do contrato (fls. 31). Não bastasse isso, a apelante Setin Empreendimentos
Imobiliários Ltda ainda consta como incorporadora no termo de entrega de chaves e
imissão na posse (fls. 52).
Assim, tais elementos bastam para que se reconheça a legitimidade da apelante Setin
Empreendimentos Imobiliários LTDA para figurar no polo passivo da ação, porquanto,
diante da inequívoca presença da relação de consumo, todos aqueles que integram e
participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis em relação às obrigações
e danos advindos da relação contratual, consoante se extrai do artigo 7o, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.
No mérito, pela mesma razão, não se pode afastar a condenação da apelante ao
pagamento das verbas indenizatórias, devendo ela, se o caso, tomar as medidas cabíveis
frente à corré e/ou empresa Klabin Segall, à qual, acrescente-se, não se pode denunciar
a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-02.2016.8.26.0529 -Voto no 4273
5
Isto porque a denunciação da lide, instituto processual informado pelo princípio da
economia processual, deve ser utilizado de modo restrito, mormente em se tratando de
relação de consumo, como é a dos autos, diante do disposto no art. 88 do CDC. Nesse
sentido, a jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES NO
ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535
do CPC, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice
da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que "tratando-se de relação de
consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor,
descabe a Denunciação da Lide, a teor do art. 88 do CDC"
(AgRg no AREsp 195.165/MG, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe
14/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(AgRg no AREsp 572.616/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
05/11/2014)
E melhor sorte não assiste à apelante quanto ao mais.
Com efeito, não se cogita de bis in idem em razão da condenação ao pagamento de
danos materiais emergentes e lucros cessantes, especialmente quando em vista que
aqueles são referentes aos gastos tidos com a reforma do imóvel para reparo das
infiltrações e demais danos daí decorrentes e estes são decorrentes do atraso na entrega
do bem.
Por fim, no que toca ao dano moral, é de se ver que além do atraso, os apelados tiveram
transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento diante do imóvel não ter sido
entregue em condições de habitação, fato que demandou a realização de reforma por
conta dos autores ante a inércia das requeridas, a despeito de exaustivamente instadas à
resolverem o problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-02.2016.8.26.0529 -Voto no 4273
6
Portanto, nenhum reparo merece a bem lançada sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que a requerida restou novamente vencida em grau de recurso,
experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais para 12% do valor dado à causa.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator